Tribunal: TJSP
Processo: 1003565-70.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da fratura do tornozelo direito) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003565-70.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante VANDERLEI
APARECIDO MATIOLI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-70.2019.8.26.0201 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003565-70.2019.8.26.0201 – Garça.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Vanderlei Aparecido Matioli.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Renata Lima Ribeiro Raia.
Voto no 37.200.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico (sequelas
decorrentes da fratura do tornozelo direito) Incapacidade
laborativa afastada pela perícia
Indenização acidentária
indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 104/105, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação movida por Vanderlei Aparecido Matioli
em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a reforma da
sentença com a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão
de sua atividade laborativa (auxiliar de expedição), desenvolvida na
empresa JPB Comércio de Alimentos de Garça Ltda. - EPP, sofreu acidente
típico que lhe acarretou fratura no tornozelo direito.
No entanto, a perita judicial (Dra. Mercia Ilias), ao
exame físico, verificou a ausência de atrofia muscular; força muscular e
sensibilidade preservadas; dor leve à hiperflexão do pé direito; ausência de
limitação da amplitude; ausência de alteração dos movimentos; ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-70.2019.8.26.0201 -Voto no
3
alteração da marcha; ausência de alteração da caminhada sobre os
calcanhares e ponta dos pés.
E assim, concluiu a perita que não há redução da
capacidade laborativa do segurado. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“... atualmente, não há incapacidade laborativa e
para as atividades habituais”. fls. 62.
Assentou em resposta ao quesito “e” do Juízo:
“e) A lesão produziu incapacidade para o trabalho?
R. Não há sequelas ou perda funcional do membro
inferior direito”. fls. 64.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-70.2019.8.26.0201 -Voto no
4
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)